Tribunal: TJDFT
Processo: 0026224-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026224-78.2015.8.07.0001 APELANTE: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA APELADO: MICHELE CAMARGO QUEIROZ, NATHALIA BEZERRA CAMARGO QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COLISÃO TRASEIRA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DEDUÇÃO REFERENTE AO SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ENTRE 10% E 20%. APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS DAS REQUERIDAS. PARCIALMENTE PROVIDO DAS AUTORAS. 1. A atividade de transporte é decorrente de concessão de serviço público, o que a atrai a responsabilidade objetiva do prestador do serviço (art. 37, § 6o, CF). 2. Mas mesmo que se entendesse que a atividade desenvolvida por empresa de transporte interestadual não se enquadra naquela definida na Carta Magna, haveria sem dúvida alguma a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em decorrência da falha na prestação de serviço (art. 14, do CDC). Somam-se a isso as regras atinentes ao contrato de transporte, na forma do Código Civil (arts. 734 e 735). 3. Conforme o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerados, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (Súmula 537). Demonstrada a culpa da segurada, respondem a causadora do acidente e a seguradora pelos danos causados. 5. O arbitramento da indenização pelo dano moral é questão tormentosa na doutrina e na jurisprudência. Suas balizes são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, seu montante deve ser justo segundo a gravidade da lesão, sem perder de vista sua natureza pedagógica e penitencial para que comportamento semelhante não volte acontecer no futuro. 6. Ante as peculiaridades do caso concreto, os valores referentes aos danos morais devem ser majorados para R$ 20.000,00 para cada passageira, atentando-se para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. 8. Ausente qualquer comprovação de recebimento dos valores referentes ao Seguro DPVAT, não há que se falar em dedução dessa quantia naquela fixada em razão dos danos morais. 9. Em atenção à nova sistemática processual, o arbitramento dos honorários deve considerar o grau do zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a V do §2o do art. 85, CPC). 10. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. A fixação em 15% sobre a condenação é razoável se considerada a existência de intervenção de terceiros no processo, o que demanda a apresentação de réplicas. Além da produção de prova pericial que gera a formulação de quesitos e oportunidade de se contraditar as conclusões do expert. 11. APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS DAS REQUERIDAS. PARCIALMENTE PROVIDO DAS AUTORAS. A recorrente, sem indicar dispositivo de lei a que se tenha emprestado interpretação divergente, argumenta que a conclusão da turma julgadora seria dissonante daquela que emerge da Corte Superior, quanto à desnecessidade de comprovação do recebimento do seguro DPVAT para a compensação do valor de indenização. Argumenta, ademais, que a conclusão colegiada afronta o enunciado 246 da súmula do STJ. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que " A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça determina que, na interposição do recurso especial pelo art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal, é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta desse pressuposto enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF” (EDcl no AgInt no AREsp 1407488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/12/2019). Ademais, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 246 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1294809/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/3/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1366641/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/11/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029